Tribunal: TJDFT
Processo: 0743121-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743121-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisca Maria da Conceição contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de prosseguimento dos atos executórios, determinando que o feito aguardasse o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0712289-78.2025.8.07.0000, anteriormente interposto pela executada. Em suas razões, a agravante narra que promove cumprimento de sentença em desfavor da parte agravada, objetivando “a satisfação do crédito reconhecido em definitivo por Coisa Julgada Material, notadamente o ressarcimento decorrente do desconto indevido sobre o pecúlio”. Sustenta que o juízo de origem teria determinado a suspensão do cumprimento em razão da interposição de recurso pela executada, o que, em seu entender, não mais se justificaria. Conforme expõe, o agravo de instrumento que ensejou a suspensão (AI 0712289-78.2025.8.07.0000) já teria sido julgado por este Egrégio Tribunal, sendo monocraticamente inadmitido. Acrescenta que, mesmo após a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática, o recurso teria sido igualmente desprovido. Afirma, assim, que o fundamento que sustentava a suspensão processual teria sido superado, não havendo mais razão para o sobrestamento do cumprimento de sentença. Aduz que a manutenção da paralisação dos atos executivos configuraria medida protelatória, “sendo que eventuais novos recursos às instâncias superiores não deterão, por lei, efeito suspensivo”. Argumenta ainda que a decisão agravada teria incorrido em violação à coisa julgada e afrontado o princípio da duração razoável do processo, ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de recurso que, segundo a agravante, já teria sido apreciado de forma definitiva. Defende que a suspensão determinada pelo juízo de origem possuiria natureza ope judicis — e não ope legis —, motivo pelo qual poderia ser revista diante da nova realidade processual, na qual já não subsistiria o motivo que lhe deu origem. Requer, ao final, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a imediata retomada do cumprimento de sentença, “em razão da prevalência da coisa julgada e da inexistência de efeito suspensivo em eventuais recursos interpostos pela executada”. Sem preparo, uma vez que a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o que basta para essa primeira análise do recurso. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consoante se verifica dos autos de origem, trata-se de cumprimento de sentença definitivo em que o douto juízo, na decisão de ID 227910673, dos autos originais, processo n. 0704124-44.2022.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso no tocante ao apontamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, e determinou o pagamento do valor remanescente pela parte devedora, após a preclusão da decisão. Contra citada decisão, houve interposição do agravo citado pela ora recorrente, AI 0712289-78.2025.8.07.0000. Conquanto a recorrente afirme que o agravo já teria sido apreciado de forma definitiva, constata-se, pelo sistema deste Tribunal, que ainda pende o julgamento de embargos de declaração opostos contra a decisão do colegiado. Portanto, primo ictu oculi, a razão exposta pelo juízo de origem para manter os autos sobrestados ainda remanesce. Ademais, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não permita a análise deste recurso pelo colegiado, não havendo no presente recurso qualquer fundamentação da recorrente nesse sentido. Portanto, nesta prelibação sumária, não vislumbro os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da tutela de urgência recursal. Isso posto, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator